Tribunal: CARF
Processo: 10825.723138/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.723138/2012-82
ACÓRDÃO
2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IZILDINHA APARECIDA PAVANI TUSCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE OU DO BENEFICIÁRIO DO
TRATAMENTO NO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO
(RECIBO). MANUTENÇÃO.
A ausência de indicação do paciente ou do beneficiário do tratamento no
respectivo documento comprobatório do pagamento da despesa impede o
reconhecimento da dedução pleiteada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 31 a 36), em razão
de trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física –
suplementar, exercício 2009, no montante de R$ 10.852,65, em que foi apurado
dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 02 a contribuinte contesta a glosa das despesas
médicas, alegando que estas estão devidamente comprovadas conforme recibos e
comprovantes apresentados. Alega, ainda, que as despesas com o plano de saúde
foram em benefício de seus pais.
Ao final, requer a revisão do lançamento.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e pagamento e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de
dependente a ele vinculado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
3
VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pela recorrente.
Eis as glosas realizadas pela autoridade lançadora:

A)
R$
540,00
-
BERNARDI
&
GALICO
ODONTOLOGIA
LTDA
A contribuinte apresentou as seguintes Notas Fiscais (NFs):
NF no 1762 (R$ 520,00), referente a tratamento odontológico do paciente
Edivaldo A. Tuschi;
NF no 2004, de 24/11/2008 (R$ 260,00), referente ao seu tratamento;
NF no 2069, de 27/02/2009 (R$ 120,00), referente ao seu tratamento.
Observações:
A NF no 1762 (R$ 520,00) refere-se a despesas com Edivaldo A. Tuschi, pessoa
não incluída na DIRPF da contribuinte como dependente.
A NF no 2069 (R$ 120,00) refere-se ao ano-calendário de 2009.
Portanto, foi considerado apenas o valor da NF no 2004 (R$ 260,00).
B) R$ 1.300,90 - CARMEN LYGIA ANTUNES BORO (Cirurgiã-dentista)
A contribuinte apresentou um recibo no valor de R$ 1.300,00, porém este não
consta a identificação da paciente (nome/CPF). Foi apresentado apenas o
relatório sucinto solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 138/2012, item 2.
C)
R$
130,00
-
JÚLIO
R.
HORTA
FILHO
(Médico)
A contribuinte apresentou as seguintes Notas Fiscais (NFs):
NF no 2326, no valor de R$ 200,00, datada de 23/04/2008;
NF no 1282, no valor de R$ 180,00, datada de 15/02/2007, referente ao ano-
calendário de 2007.
Não foi apresentado comprovante referente ao valor de R$ 130,00.
Portanto, foi considerada apenas a NF no 2326 (R$ 200,00).
D)
R$
390,00
-
UNIDADE
RADIOLÓGICA
BAURUENSE
Foi apresentado um recibo no valor de R$ 390,00, mas este não consta a
identificação da paciente (nome/CPF). Não foi apresentado o relatório sucinto
solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 138/2012, item 2.
E) R$ 100,00 - PASSANEZI, SANT’ANA & SANT’ANA REABILITAÇÃO BUCAL LTDA
Foi apresentado um recibo no valor de R$ 100,00, mas este não consta a
identificação da paciente (nome/CPF). Não foi apresentado o relatório sucinto
solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 138/2012, item 2.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
4
F)
R$
16.200,00
-
CEFRAN
SC
LTDA
A contribuinte apresentou as seguintes Notas Fiscais (NFs):
NF no 578, datada de 13/06/2008, no valor de R$ 6.000,00;
NF no 582, datada de 10/07/2008, no valor de R$ 6.000,00;
NF no 587, datada de 07/08/2008, no valor de R$ 4.200,00.
Foram apresentadas cópias de cheques compensados, em nome de terceiros, com
valores inferiores aos das NFs. Além disso, não há coincidência entre as datas de
emissão dos cheques/saques (extratos bancários) e as datas dos recibos.
G) R$ 3.657,48
- Plano
de
Saúde
-
BANCO NOSSA
CAIXA
S/A
Foi apresentado demonstrativo de despesas de assistência médica referentes a
dependentes não declarados na DIRPF. Os valores referem-se a despesas médicas
de Rosa Dolores Galli Pavani, pessoa não incluída na Declaração de Ajuste Anual
da contribuinte como dependente.

Os objetos e fundamentações da impugnação podem assim serem sintetizados:

Infração:
Dedução
Indevida
de
Despesas
Médicas
Valor
da
Infração:
R$
22.317,48
Valor Contestado: R$ 20.347,48
Glosas Relacionadas e Justificativas:
Plano de Saúde - R$ 3.657,48
Glosa: Despesas médicas de Rosa Dolores Galli Pavani, que não foi incluída como
dependente.
Justificativa: Rosa Dolores compartilhava o CPF com seu marido, Antônio Pavani,
prática aceita em exercícios anteriores. As despesas foram corretamente
deduzidas, sendo R$ 3.657,48 para cada dependente.
Documentação: Anexos incluem comprovantes de pagamento do plano de saúde
e documentos que comprovam o grau de parentesco.
CEFRAN S/C LTDA - R$ 16.200,00
Glosa: Ausência de comprovação adequada dos valores pagos, que incluíram
cheques em nome de terceiros e pagamentos em dinheiro.
Justificativa: As despesas ocorreram, conforme notas fiscais e cheques
apresentados. Parte do pagamento foi realizada em dinheiro (R$ 300,00) e com
dois cheques de valores menores (R$ 900,00 e R$ 1.800,00), cujas cópias não
foram apresentadas em tempo hábil, mas constam nos extratos bancários
anexados.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
5
Documentação: Anexos incluem notas fiscais, extratos bancários e justificativa
para o atraso na apresentação das cópias dos cheques.
PASSANEZI, SANT’ANA & SANT’ANA - R$ 100,00
Glosa: Ausência de identificação do paciente no recibo apresentado.
Justificativa: Não houve menção específica à contestação deste valor, mas está
incluído no montante total questionado.
UNIDADE RADIOLÓGICA BAURUENSE - R$ 390,00
Glosa: Ausência de identificação do paciente e do relatório solicitado no termo de
intimação fiscal.
Justificativa: Não houve menção específica à contestação deste valor, mas está
incluído no montante total questionado.
Resumo do Valor Contestado (R$ 20.347,48):
Plano de Saúde: R$ 3.657,48
CEFRAN S/C LTDA: R$ 16.200,00
PASSANEZI, SANT’ANA & SANT’ANA: R$ 100,00
UNIDADE RADIOLÓGICA BAURUENSE: R$ 390,00
Documentação Apresentada:
Certidões e documentos para comprovar o grau de parentesco dos dependentes.
Comprovantes de pagamento discriminados pelo plano de saúde.
Recibos e notas fiscais contendo os requisitos exigidos pela legislação.
Extratos bancários evidenciando os cheques emitidos.
Documento de identidade do signatário.
Esclarecimentos Adicionais:
Foram fornecidos detalhes sobre a natureza dos pagamentos e atrasos na
apresentação de documentos devido a problemas internos, com solicitações de
urgência para regularização.

O órgão julgador de origem deu parcial provimento à impugnação, com o seguinte
resultado, sintetizado:

a. Glosas Anuladas:
i.
Plano de Saúde (R$ 3.657,48)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
6
ii. Fundamento: Foi comprovado que as despesas médicas se referiam
aos pais da contribuinte, sendo devidamente justificadas e incluídas
como dedutíveis.
b. Glosas Mantidas:
i.
Unidade Radiológica Bauruense (R$ 390,00)
ii. Fundamento: Ausência de documentos que permitissem identificar o
beneficiário dos serviços.
iii. Passanezi, Sant’Ana & Sant’Ana Reabilitação Bucal (R$ 100,00)
iv. Fundamento: Falta de identificação do beneficiário dos serviços.
v. Cefran S/C Ltda (R$ 16.200,00)
vi. Fundamento: Inconsistências na comprovação de pagamento, como
cheques nominados a terceiros, valores inferiores às notas fiscais, e
incompatibilidade de datas e valores entre os documentos
apresentados.
vii. Matéria Não Impugnada (R$ 1.970,00)
viii. Fundamento: A contribuinte não contestou este valor, levando à
consolidação administrativa do crédito tributário, conforme o artigo 17
do Decreto 70.235/72.

Por seu turno, as razões recursais estão assim estruturadas:

1. Argumentos gerais
1.1. Princípio da Livre Escolha da Moeda Nacional: O contribuinte pode optar por realizar pagamentos
em dinheiro, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro.
1.2. Complexidade de Tratamentos Médicos e Odontológicos: Tratamentos prolongados podem gerar
discrepâncias nas datas de emissão de notas fiscais e pagamentos, sem que isso comprometa a
validade da despesa.
2. Glosa: Unidade Radiológica Bauruense (R$ 390,00)
2.1. A despesa está devidamente comprovada pelo recibo apresentado, que indica o pagamento
realizado em moeda corrente nacional (dinheiro).
2.2. Ressalta-se o princípio da liberdade de escolha da forma de pagamento, não sendo obrigatória a
utilização de cheque ou outros meios eletrônicos.
3. Glosa: Passanezi, Sant’Ana & Sant’Ana Reabilitação Bucal (R$ 100,00)
3.1. O recibo anexo comprova a despesa, sendo o pagamento efetuado em moeda corrente nacional
(dinheiro).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
7
3.2. A forma de pagamento escolhida não invalida a dedução, pois atende às exigências legais de
comprovação documental.
4. Glosa: Cefran S/C Ltda. – Clínica Odontológica (R$ 16.200,00)
4.1. A despesa está documentada por notas fiscais, laudo odontológico emitido pelo responsável
técnico da clínica (Dr. Carlos Eduardo Francischone) e comprovantes de pagamento (cheques e
extratos bancários).
4.2. Reconhece-se que o tratamento odontológico foi de longa duração, dificultando a coincidência
exata entre as datas dos cheques e as notas fiscais.
4.3. Parte do valor foi paga em dinheiro e com cheques nominais a terceiros, que, segundo justificado,
eram ligados à clínica e utilizados para facilitar pagamentos internos.
4.4. Alega-se que os documentos anexados comprovam a realização e o pagamento do tratamento
odontológico, sendo inválida a glosa por falta de comprovação.
5. Documentação Anexada:
5.1. Cópias dos recibos e notas fiscais relacionadas às despesas médicas e odontológicas.
5.2. Laudo técnico do tratamento odontológico.
5.3. Cópias dos cheques utilizados no pagamento, acompanhados de extratos bancários que
evidenciam os lançamentos.

Apesar de órgão julgador de origem ter acrescido aos fundamentos do lançamento
a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, a motivação da glosa
se resume à incompletude das informações apostas nos recibos.
A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é insuficiente
para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos elementos essenciais
do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a prática empresário-
comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo otimizado, nem
observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano tende a ser fluida
(cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns momentos, o
Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao art.
97, II da IN 1.500/2014, textualmente:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
8
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela; (grifamos).

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10730.013688/2009-43
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 27 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Dec 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO (GLOSA). AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO (PACIENTE).
INSUFICIÊNCIA. A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e
beneficiário é insuficiente para manter a glosa, sempre que se possa inferir que a
fonte pagadora seja também o paciente. MULTA E JUROS. REDUÇÃO MOTIVADA
PELA PENDÊNCIA DO CONTROLE DE VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. Não há no ordenamento jurídico norma que
permita a desconstituição total ou parcial de multa e juros, tão-somente pela
circunstância de o crédito tributário estar sob controle de validade no âmbito do
processo administrativo.
Numero da decisão: 2001-004.937
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10783.724297/2011-57
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
9
Data da sessão: Tue Mar 21 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. O
beneficiário dos tratamentos é aquele em nome de quem os recibos foram
emitidos, a não ser que dos documentos conste expressamente a indicação de
outra pessoa.
Numero da decisão: 2001-005.598
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente).
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Numero do processo: 13771.001479/2007-05
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jan 29 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. Na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em
nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. FALTA DE ENDEREÇO. A mera falta da
indicação do endereço do profissional e/ou do nome do paciente nos recibos
apresentados para comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que
autorizem à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas médicas.
Numero da decisão: 2202-005.839
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Relator Participaram
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
10
do presente julgamento os Conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva
Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário
Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO

Numero do processo: 16572.720103/2011-14
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2009 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2001-005.768
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 10768.007900/2008-25
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 23 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Jan 18 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE. Na declaração de rendimentos
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
11
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de
seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte
sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2003-003.876
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(relatora) que negava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. (documento assinado
digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon - Presidente e
Relator(a) (documento assinado digitalmente) Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
– Redator Designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Ricardo Chiavegatto de Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson
Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Numero do processo: 13161.000014/2010-11
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento

Data da sessão: Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Fri Dec 02 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE. Na declaração de rendimentos
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de
seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
12
80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte
sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2002-006.892
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny - Presidente
e Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY
Numero do processo: 13876.720410/2011-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Sep 10 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2006 DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE CONSTANDO COMO PAGADOR DA
DESPESA NO RECIBO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO BENEFICÁRIO.
Constando o nome do contribuinte no recibo como pagador da despesa médica
que deduziu na Declaração de Ajuste Anual, presume-se ser ele o beneficiário da
prestação de serviço, salvo prova em contrário. DESPESAS MEDICAS. INTIMAÇÃO.
EFETIVO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. Há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais
da área médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF
Numero da decisão: 2402-006.326
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser
Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior (relator). Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti. (assinado
digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho - Presidente. (assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator. (assinado digitalmente) Maurício Nogueira
Righetti - Redator designado. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, João Victor
Ribeiro Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Luis
Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
13
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Numero do processo: 13707.005551/2008-10
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2005 PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS
AO TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE E DE SEUS DEPENDENTES.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DESNECESSIDADE. Na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do
próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8, § 2o,
inciso II da Lei no 9.250/1995. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2003-003.925
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que
dava provimento parcial ao recurso restabelecer a dedução de despesas médicas
no montante de R$16.450,00. (documento assinado digitalmente) Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente (documento assinado
digitalmente) Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima, Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente).
Nome do relator: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
14

Numero do processo: 10935.007735/2009-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 16 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Mar 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. Afora os casos em que a
legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao
princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações
constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do
Decreto no 70.235/72. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. Os recibos não
constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos das
formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova complementar para a
confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável no tocante à
regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a natureza dos
dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso, mantém-se a glosa
das despesas médicas. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO. Quando o recibo da
despesa médica não especifica o beneficiário do serviço, é razoável presumir que
foi o próprio responsável pelo pagamento identificado no documento, salvo a
existência de indícios em sentido diverso. No caso dos autos, há forte indícios que
as despesas médicas podem estar vinculadas ao tratamento de saúde de pessoa
estranha à relação de dependentes constante da declaração de rendimentos do
ano-calendário, cabendo ao declarante a prova cabal do nome do beneficiário
submetido ao tratamento, exame ou hospitalização.
Numero da decisão: 2401-007.375
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais
Egypto e Matheus Soares Leite, que davam provimento parcial ao recurso para
restabelecer as despesas médicas que constam no Quadro I do voto do relator.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira – Relator (documento
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
15
assinado digitalmente) Cleberson Alex Friess - Redator designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd Santana
Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

Não obstante, em deferência ao Princípio do Colegiado, cuja orientação
predominante é no sentido da necessidade de indicação expressa do beneficiário
do tratamento, como se vê, exemplificativamente, no seguinte precedente:

Numero do processo: 15471.003064/2008-59
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 01 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2006 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE OU DO BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO
NO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO (RECIBO). MANUTENÇÃO.
A ausência de indicação do paciente ou do beneficiário do tratamento no
respectivo documento comprobatório do pagamento da despesa impede o
reconhecimento da dedução pleiteada.
Numero da decisão: 2202-011.006
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Assinado Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do
presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana
Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Assim, em atenção ao princípio do Colegiado, observo que esta Turma tem
entendimento diverso, e, neste momento, não se encontram presentes os requisitos que
ensejariam a propositura de mudança de entendimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723138/2012-82
16
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 111
DF CARF MF
Original